Tribunal: TJSP
Processo: 1004621-34.2024.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Apelação cível. Telefonia. Ação de obrigação de não fazer cumulada com indenizatória por danos morais. Sentença de procedência. Apelo da corré.

Falha na prestação de serviços configurada. Responsabilidade do fornecedor pelo risco da atividade. Desvio do tempo produtivo da autora. Existência de diversas ligações para o número da autora. Obrigação de não fazer procedente. Danos morais

Ementa:
Apelação cível. Telefonia. Ação de obrigação de não fazer cumulada com indenizatória por danos morais. Sentença de procedência. Apelo da corré.

Falha na prestação de serviços configurada. Responsabilidade do fornecedor pelo risco da atividade. Desvio do tempo produtivo da autora. Existência de diversas ligações para o número da autora. Obrigação de não fazer procedente. Danos morais configurados. Quantum indenizatório mantido.

Apelação não provida.